Tribunal: TJDFT
Processo: 0708184-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONDENAÇÃO CONTRA FAZENDA PÚBLICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA FAZENDA PÚBLICA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. PERÍCIA CONTÁBIL. DILAÇÃO PROBATÓRIA. INVIALIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Na exceção de pré-executividade, somente podem ser alegadas questões de ordem pública, relacionadas às condições da ação executiva ou aos pressupostos processuais, desde que demonstradas de plano, sem que haja necessidade de dilação probatória.
2. Observado o conteúdo da exceção de pré-executividade apresentada pelo agravante-executado e as postulações deduzidas, é patente que a via adequada seriam os embargos à execução, art. 917, inc. III, do CPC, cujo prazo para oposição já transcorreu, estando preclusa a oportunidade de impugnar os cálculos apresentados pelo exequente.
3. O alegado de excesso de execução depende de dilação probatória, com perícia contábil, não sendo possível seu exame na via estreita da exceção de pré-executividade.
4. Recurso conhecido e desprovido.